Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-18.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701626-18.2017.8.07.0011 RECORRENTE: JAG FESTAS LTDA - EPP RECORRIDAS: ROCHA E SILVA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - ME, JAGUAR UTILIDADES LTDA - ME, REGINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VENDA PELA RÉ DE PRODUTOS COM IMAGENS DE PERSONAGENS DE DESENHOS INFANTIS ESTRANGEIROS CUJA AUTORIZAÇÃO PARA FABRICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERTENCE À AUTORA. DESVIO DE CLIENTELA. VIOLAÇÃO AO ART. 209, DA LEI N.o 9.279/96. FIXAÇÃO DOS LLUCROS CESSANTES CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 210, INCISO III, DA LEI N.o 9.279/96. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS À HONRA OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A ré expôs à venda e vendeu produtos contendo imagens de personagens de desenho infantis, sem identificação da marca da autora, que detém autorização para fabricação, comercialização e distribuição de produtos que explorem tais imagens. Ao assim agir, praticou concorrência desleal, consoante previsto no art. 209, da Lei n.o 9.279/96, porquanto adquiriu bens de fabricante não autorizado, que não pagou aos detentores das marcas os direitos devidos pela sua exploração, podendo oferecer à venda produtos por valores inferiores ao distribuídos pela recorrente, que arca com vultosas quantias monetárias a título de royalties, desviando parte da clientela da apelante. 2. A prática de concorrência desleal acarreta dano material in re ipsa, cujo montante deve ser apurado em sede de liquidação, com base no disposto no art. 210, inciso III, da Lei n.o 9.279/96. 3. A pessoa jurídica tem direito à indenização por danos morais na hipótese em que se verifica violação à sua honra objetiva, que é vulnerada sempre que os atos ilícitos afetam seu bom nome, sua fama e reputação. Se a conduta ilícita praticada pela ré consistiu na distribuição de produtos que não fazem qualquer alusão ao nome ou marca própria da apelante, não sendo possível associá-los aos produtos fabricados, distribuídos ou comercializados pela recorrente, não se há de falar em danos morais ante a ausência qualquer potencial de vulgarização da imagem da autora. 4. A complexidade da demanda e o trabalho zeloso do advogado da parte autora são circunstância que justificam a fixação dos honorários advocatícios em patamar superior ao mínimo legal. Além disso, se houve condenação, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 5. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 103 da Lei 9.610/98, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o cálculo da condenação em danos materiais deve obedecer estrita, proporcional e quantitativamente ao valor de mercado dos produtos efetivamente apreendidos na sua sede, consoante determina a Lei de Propriedade Industrial, e não o critério de fixação adotado pelo acórdão impugnado, com base no artigo 209, inciso III, da Lei 9.279/96 (Lei de Direitos Autorais), pois este se revela absolutamente discricionário. Requer que as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado RONNE CRISTIAN NUNES, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, a recorrida pede que as intimações e notificações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA, OAB/SP 54.416, e MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA, OAB/SP 121.000. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RONNE CRISTIAN NUNES, OAB/DF 16.785 e as referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA, OAB/SP 54.416, e MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA, OAB/SP 121.000. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025